Tribunal: TJDFT
Processo: 0707062-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0707062-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALUSTIANO FERREIRA MAIA NETO AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Orfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, deferindo penhora da reserva de poupança no plano de benefícios REG/REPLAN, junto à FUNCEF. O recorrente alega ser funcionário aposentado pelo INSS, sendo que houve a implementação da Lei Complementar, por meio do REH/REPLAN, destinada aos funcionários da CEF, cuja redação dos arts. 1o e 2o expressamente definem a natureza jurídica da reserva de poupança como sendo de caráter previdenciário o que, portanto, se mostra impenhorável, nos termos do art. 833, VI, do Código de Processo Civil, destacando jurisprudência pátria no mesmo sentido. Salienta que o saldo atual da reserva – que representa o valor das contribuições vertidas ao longo de 22 anos – é de R$ 248.510,04, inferior à dívida. Já o Fundo Acumulador de Benefício – FAB acumula hoje o montante de R$ 556.246,70, valor suficiente para a quitação dos seus débitos, e que a utilização para este fim não representa quebra das regras do Plano, qualquer ameaça ou prejuízo ao agravado ou aos demais participantes e sobretudo a sua vida futura ou de seus beneficiários. Assevera que, se a substituição da penhora se confirmar, sofrerá o gravame da regra estatuída no art. 111 do Regulamento, porque a reserva de poupança é o compromisso indispensável para a cobertura dos benefícios soldados concedidos e a conceder. Assim, a penhora implicaria no cancelamento da inscrição, e, por conseguinte, na forma do art. 10 § 4o, perderá o direito à aposentadoria complementar. Requer a tutela de urgência para determinar que o d. Juiz se abstenha de substituir a penhora já feita do FAB pela reserva poupança e, no mérito, dado provimento do recurso para confirmar a liminar e, finalmente, a manutenção da penhora deferida no ID 37537971, ratificada na decisão de ID 47458703. É o relatório. Decido. Os planos privados de previdência objetivam conceder ao beneficiário e/ou dependentes benefícios complementares ou assemelhados aos da Previdência Social, mediante contribuição de seus participantes, dos respectivos empregadores ou de ambos. Logo, apesar de, em geral, permitirem o resgate, a natureza dos valores destinados aos fundos privados é previdenciária, visto que destinado a garantir a subsistência futura do participante, por meio de aposentadoria, e/ou de sua família, indiretamente com o pagamento de aposentadoria ao participante ou de pensão por morte, caracterizando, assim, verba alimentar.” (Acórdão n.1186172, 07063260220198070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. Assim, apenas se comprovado nos autos que a previdência privada foi constituída por mero investimento, sem caráter previdenciário e sem objetivo de subsistência, se poderia admitir a penhora da parte disponível depositada em nome do devedor. Desse modo, ao menos por ora, tenho por inviável a penhora da reserva de poupança do devedor/agravante. A propósito, especificamente quanto à impenhorabilidade de contribuições previdenciárias, este e. Tribunal de Justiça já se pronunciou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA. FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. CARÁTER PREVIDENCIÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO IV, CPC. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de resgate da totalidade das contribuições vertidas para o plano de previdência privada complementar não desnatura o caráter previdenciário da verba, mantendo-a impenhorável na forma do art. 833, IV, do CPC, ressalvada a hipótese de pagamento de outra verba alimentícia. (Acórdão 1232339, data do julgamento 19.2.2020, Relatora Carmelita Brasil) Pelo exposto, defiro a tutela de urgência para que o d. Juiz singular se abstenha de substituir a penhora já feita até julgamento final do agravo de instrumento. Dê-se ciência desta decisão ao juízo de origem. Intime-se o agravado para responder ao recurso, caso queira, no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 28 de março de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA – Relator